Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Direito penal. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Acusado não localizado. Pessoa em situação de rua. Citação por edital. Insuficiência da simples não localização para decretar a prisão. Recurso não provido.

I. Caso em exame.

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do réu, denunciado pelo crime do art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal. O réu, pessoa em situação de rua, foi citado por edital e não compareceu em Juízo. O Ministério Público requer a reforma da decisão recorrida para decretar a prisão preventiva do denunciado com a finalidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se: i) a não localização do réu e sua condição de pessoa em situação de rua justificam a decretação da prisão preventiva; e, ii) há risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal que permita a imposição da medida cautelar.

III. Razões de decidir.

1. A não localização do réu, por si só, em regra, não pode servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva, isto em razão de sua natureza cautelar. Antes, a prisão deverá ser fundamentada, tendo em vista a necessidade e sua adequação para evitar constrangimento ilegal.

2. O fato de o acusado não ter comparecido após a citação por edital não configura, por si só, motivo para a decretação da prisão preventiva, especialmente considerando que não há provas de que ele esteja ativamente se esquivando do processo.

3. O longo lapso temporal entre os fatos (ocorridos em 2018) e o pedido de prisão preventiva (realizado apenas em 2024) afasta o requisito da contemporaneidade necessário para justificar a medida.

4. Atentando-se para a excepcionalidade da custódia cautelar e não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu a sua decretação.

IV. Dispositivo.

1. Recurso conhecido e não provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 121.400/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 11.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, HC no 349.561/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 16.02.2016, DJe 23.02.2016; TJDFT, Acórdão 1765028, 07016864820238070021, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 12/10/2023.